Tribunal: TJMT
Processo: 0001058-26.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
RIO NOVO TANSPORTES E TURISMO LTDA.
VIAÇÃO XAVANTE LTDA
VIAÇÃO ARAÉS LTDA
AGRAVADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 1058/2021
Data de Julgamento: 18-03-2021

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCAS E APREENSÕES E SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS; BUSCA E APREENSÃO SEM “FUNDADAS RAZÕES” E “MANDADO EM BRANCO” – PEDIDOS DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RESTITUIÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOS E NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS – PRELIMINAR DO NACO CRIMINAL – ILEGITIMIDADE RECURSAL – INTERPOSIÇÃO POR PESSOAS JURÍDICAS –EVENTUAL CONDENAÇÃO – EFEITOS SOBRE A PESSOA FÍSICA – ENTENDIMENTO DO STJ - PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O cumprimento da ordem judicial nas sedes das empresas agravantes e os eventuais reflexos patrimoniais decorrentes de medidas cautelares [preparatórias ou acessórias da persecução penal] não confere legitimidade às pessoas jurídicas para interposição do agravo interno, visto que somente a pessoa física pode ser responsabilizada penalmente e suportar os efeitos de seus atos.
“A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso de natureza criminal, pois somente a pessoa física pode sofrer as consequências advindas de referida condenação.” (STJ, AgRg no Ag 1397220/SP)
“Assim, somente o potencialmente atingido por eventual resposta penal à sua conduta, vale dizer, o próprio investigado, teria legitimidade e interesse para recorrer, mas não a pessoa jurídica com a qual aquele se relaciona.” (STJ, AgRg no AREsp 398.875/PR)

AGRAVANTE(S):
RIO NOVO TANSPORTES E TURISMO LTDA.
VIAÇÃO XAVANTE LTDA
VIAÇÃO ARAÉS LTDA
AGRAVADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Turma:
Agravo Interno interposto pela RIO NOVO TANSPORTES E TURISMO LTDA., VIAÇÃO XAVANTE LTDA. e VIAÇÃO ARAÉS LTDA. contra decisão interlocutória, proferida nos autos de Medida Cautelar nº 48350/2020, na qual foram deferidas buscas e apreensões nas sedes das respectivas empresas e suspensa a Concorrência Pública nº 002/2019, objeto do Processo nº 114734/2012, publicada no Diário Oficial nº 27.780 de 26 de junho de 2020, especificamente quanto ao MIT 3, lotes I e II, MIT 4, lote I , MIT 7, lote I e MIT 8, lotes I e II.
As agravantes sustentam que: 1) “não há vinculação alguma entre as empresas a caracterizar eventual grupo econômico, muito menos burla no processo licitatório”; 2) a busca e apreensão teria sido determinada sem “fundadas razões”, pois não houve “notícias que estariam a ocultar provas de eventual delito” e “indicação, inclusive, no que poderiam consistir estes elementos de prova a serem auferidos”; 3) “o mandado executado não explicita o que poderia ser buscado e apreendido, parecendo, inclusive, um cheque em branco”.
Pedem a reconsideração da decisão agravada ou o provimento “para determinar o prosseguimento do processo licitatório, a restituição de tudo que foi a apreendido, assim como tornar sem efeito tudo que da busca e apreensão derivar” (fls. 27), com documentos (fls. 34/240).
O NACO Criminal suscita a ilegitimidade das agravantes e pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 247/260).
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - DE ILEGITIMIDADE RECURSAL
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Turma:
O NACO Criminal suscita a ilegitimidade das agravantes sob assertivas de que: a) “a pessoa jurídica não possui responsabilidade penal, logo, não pode ser parte no processo penal e, por conseguinte, não possui legitimidade recursal”; b) “o recurso foi interposto pelas pessoas jurídicas Viação Aráes Ltda., Rio Novo Transportes e Turismo Ltda. e Viação Xavante Ltda. que não se enquadram em qualquer das posições processuais indicadas no mencionado artigo 577 do Código de Processo Penal”.
As buscas e apreensões, nas sedes das empresas RIO NOVO TANSPORTES E TURISMO LTDA., VIAÇÃO XAVANTE LTDA. e VIAÇÃO ARAÉS LTDA., e a suspensão do procedimento licitatório foram autorizadas no curso de investigação dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro – arts. 317, 321, parágrafo único e 333 do CP; art. 1º da Lei nº 9.613/98, redação da Lei nº 12.683/12 – atribuídos a JOSÉ EDUARDO PENA, em concurso de pessoas, inclusive detentoras de foro prerrogativa de função.
A decisão impugnada, na essência, recai sobre o investigado JOSÉ EDUARDO PENA, proprietário da empresa VIAÇÃO XAVANTE LTDA. e apontado como o responsável pelo “controle operacional das empresas VIAÇÃO ARAÉS e RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO”.
O cumprimento da ordem judicial nas sedes das empresas RIO NOVO TANSPORTES E TURISMO LTDA., VIAÇÃO XAVANTE LTDA. e VIAÇÃO ARAÉS LTDA. e os eventuais reflexos patrimoniais decorrentes de medidas cautelares [preparatórias ou acessórias da persecução penal] não confere legitimidade às pessoas jurídicas para interposição do agravo interno, visto que somente a pessoa física pode ser responsabilizada penalmente e suportar os efeitos de seus atos.
Nesse quadro, aplicáveis arestos do c. STJ:
“A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso de natureza criminal, pois somente a pessoa física pode sofrer as consequências advindas de referida condenação.” (AgRg no Ag 1397220/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 15.5.2012)
“Assim, somente o potencialmente atingido por eventual resposta penal à sua conduta, vale dizer, o próprio investigado, teria legitimidade e interesse para recorrer, mas não a pessoa jurídica com a qual aquele se relaciona.” (AgRg no AREsp 398.875/PR – Relator: Min. Luis Felipe Salomão – 11.6.2014)
Logo, o recurso não deve ser conhecido.
Com essas considerações, acolhida a preliminar, Agravo Interno NÃO CONHECIDO, por ilegitimidade recursal.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. PEDRO SAKAMOTO (1º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (3º Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (5º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (6º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7º Vogal) e DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (8º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de março de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO - RELATOR